Tribunal: TJES
Processo: 5000123-90.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000123-90.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO RODRIGUES DA CUNHA NETO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000123-90.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SEBASTIAO RODRIGUES DA CUNHA NETO.

RECORRIDOS:
ITAU UNIBANCO S.A. e MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo fato de o autor estar desempregado, consoante CTPS constante nos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SEGURO PRESTAMISTA (PROTEÇÃO FINANCEIRA). COBERTURA PARA PERDA INVOLUNTÁRIA DE EMPREGO. SINISTRO (DEMISSÃO) OCORRIDO DENTRO DO PRAZO DE CARÊNCIA DE 90 DIAS. CLÁUSULA CONTRATUAL CLARA E DE PRÉVIO CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por SEBASTIAO RODRIGUES DA CUNHA NETO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. O autor buscou o pagamento de cobertura securitária (seguro prestamista), alegando negativa indevida após sua demissão sem justa causa, além de indenizações por danos materiais e morais. A sentença indeferiu os pleitos por entender que o sinistro ocorreu dentro do prazo de carência de 90 dias, previsto contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, a abusividade da cláusula de carência de 90 dias. Alternativamente, alega que o prazo já teria transcorrido, considerando as datas dos contratos e a data da dispensa. Pugna pela reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e inépcia recursal, uma vez que dimana das razões recursais a pretensão de reforma do julgado, atacando precisamente a fundamentação da sentença vergastada.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e as recorridas como fornecedoras, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo às recorridas demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

A controvérsia central consiste em definir a legitimidade da recusa da seguradora em pagar a indenização do seguro prestamista, face à alegação de ocorrência do sinistro (perda involuntária de emprego) durante o período de carência contratual.

6.

Conforme acertadamente pontuou o juízo de origem, os documentos anexados pelo próprio autor (IDs. 16014041 e 16014042) demonstram de forma inequívoca a existência de prazo de carência de 90 (noventa) dias para a cobertura de "Perda Involuntária de Emprego". A carência consta no início do contrato de seguro, em uma tabela (ID. 16014041 - Pág. 6).

7.

O fato de o próprio consumidor ter juntado os certificados evidencia que as referidas cláusulas lhe foram externadas, atendendo ao dever de informação. Havendo clareza nas informações prestadas, deve prevalecer o contratado livremente entre as partes.

8.

Conforme consta nos autos, os contratos foram firmados em 26/06/2024 (apólice n° 01.77.032466540) e 21/08/2024 (apólice nº 01.77.033043694). O sinistro (demissão) ocorreu em 20/09/2024.

9.

Desta forma, o evento ocorreu 86 (oitenta e seis) dias após o primeiro contrato e 30 (trinta) dias após o segundo, ambos dentro do período de carência de 90 (noventa) dias.

10.

A alegação do recorrente de que o aviso prévio projetaria o término do contrato para 23/10/2024 não altera o fato gerador (sinistro). O seguro cobre a "Perda Involuntária de Emprego", definida como a "demissão sem justa causa", cujo fato gerador é a data da comunicação da dispensa (20/09/2024), e não o término da projeção do aviso prévio.

11.

O recorrente também alega que a cláusula é abusiva. Contudo, o período de carência é elemento lícito do contrato de seguro, previsto na legislação (arts. 757 e 760 do Código Civil), servindo para delimitar o risco assumido pela seguradora. A abusividade só se configuraria mediante falha no dever de informação ou prazo excessivamente desarrazoado, o que não é o caso.

12.

A conduta das Recorridas em recusar a indenização securitária, portanto, é legítima, configurando exercício regular de direito e afastando o dever de indenizar.

13.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

15.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)